Tribunal: TJSP
Processo: 2283613-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30535

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido para afastar a cobrança de valores de IRPF, valor que será apurado em liquidação. Prosseguimento do cumprimento provisório da sentença dos honorários advocatícios sobre o valor incontroverso pago. Honorários advocatícios fixados na sentença. Possibilidade. Condenação do Agravado ao pagamento de

Ementa:
VOTO No 30535

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido para afastar a cobrança de valores de IRPF, valor que será apurado em liquidação. Prosseguimento do cumprimento provisório da sentença dos honorários advocatícios sobre o valor incontroverso pago. Honorários advocatícios fixados na sentença. Possibilidade. Condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento parcial da impugnação. Descabimento. Inexistência de extinção ou redução do crédito, mas mera postergação para fase de liquidação. Precedente. Recurso não provido, nestes pontos. Insurgência contra o deferimento do levantamento parcial do seguro garantia. Negativa da seguradora. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido, neste ponto. Majoração da verba honorária. Impossibilidade. Honorários advocatícios não fixados na decisão recorrida.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.